Tribunal: TJPA
Processo: 0806554-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3418 - Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806554-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL DE JESUS ALVES GAMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 155,
CAPUT
, DO CP. INFRAÇÃO CUJA PENA MÁXIMA NÃO EXCEDE O
QUANTUM
DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA INCABÍVEL NA ESPÉCIE. AFRONTA AO ART. 313, INC. I, DO CPP. AINDA QUE EVENTUALMENTE SE PUDESSE IMPOR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA, A CAUTELARIDADE E CONTEMPORANEIDADE NÃO FORAM DEMONSTRADAS. PACIENTE QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE E SEQUER FOI INDICIADO NO INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DOS INCS. I, III E IV DO ART. 319 DO CPP. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As informações prestadas pela autoridade coatora esclarecem que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP, cuja pena máxima, privativa de liberdade, é de reclusão de 04 (quatro) anos. Portanto, com base nesta informação, está configurado o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, posto que a custódia preventiva só é admitida nos crimes dolosos cuja pena privativa de liberdade é superior a quatro anos,
ex vi
do art. 313, inc. I, do CP.

2.

Ad argumentum
, ainda que a infração penal admitisse a medida cautelar extrema, não estaria provado o requisito da contemporaneidade, visto que o crime foi cometido no ano de 2007 e a custódia só foi decretada em 19/06/2016. Registre-se, ainda, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e o coacto provou que desde o ano de 2012, exerce a função de vaqueiro em uma fazenda no Município de Cachoeira do Arari e tem endereço fixo. Ademais, sequer foi indiciado no inquérito policial que apurou o fato.

3.

Evidenciada a impropriedade da prisão, a ordem deve ser concedida, mediante as seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (inc. I); b) proibição de manter contato com as pessoas que devem ser ouvidas no processo (inc. III); c) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial (inc. IV).

4.

Habeas corpus conhecido e concedido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conceder a ordem impetrada, mediante a imposição das medidas cautelares dos incs. I, III e IV do art. 319 do CPP, expedindo o competente alvará de soltura se por
al
não estiver preso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Cruz Júnior.

Belém. (PA),

06 de agosto de 2020

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado José Roberto da Silva Marques em favor do paciente
MANOEL DE JESUS ALVES GAMA
, acusado da prática do crime do art. 155,
caput
, do CP, preso preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em face da insubsistência dos motivos da custódia preventiva, uma vez que nunca se ausentou do distrito da culpa e sua liberdade não representa risco para a ordem pública, pois tem residência e emprego fixos, bem como a sua participação no crime não ficou comprovada, tendo em vista que não foi indiciado pela autoridade policial.

Pediu a concessão liminar da ordem para a expedição de alvará de soltura e sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (doc. ID nº 3278042) e as informações foram prestadas (doc. ID nº 32894992).

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Posteriormente, a relatora originária se declarou suspeita para julgar o feito (doc. ID nº 3406774).

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 21/11/2007, no Município de Cachoeira do Arari, Raimundo Nazareno dos Santos Bandeira, administrador da fazenda denominada “IBACUBI”, comunicou a autoridade policial o desparecimento de um motor modelo “NS 75” que guarnecia o imóvel e que estaria guardado na garagem da residência do paciente. Encerradas as investigações, o coacto não foi indiciado no inquérito (doc. ID nº 3277449, p. 3), porém, restou denunciado pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em face da insubsistência dos motivos da custódia preventiva, uma vez que nunca se ausentou do distrito da culpa e sua liberdade não representa risco para a ordem pública, pois tem residência e emprego fixos, bem como a sua participação no crime não ficou comprovada, tendo em vista que não foi indiciado pela autoridade policial.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP (doc. ID nº 3289492 p.1), cuja pena máxima, privativa de liberdade, é de reclusão no
quantum
de 04 (quatro) anos. Portanto, com base nesta informação, já está configurado o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, posto que a custódia preventiva só é admitida nos crimes dolosos cuja pena privativa de liberdade é superior a quatro anos,
ex vi
do art. 313, inc. I, do CP.

Ad argumentum
, ainda que a infração penal admitisse a medida cautelar extrema, não estaria provado o requisito da contemporaneidade, visto que o crime foi cometido no ano de 2007 (doc. ID nº 3277449, p.1) e a custódia só foi decretada em 19/06/2016 (doc. ID nº 3277433, p. 1). Registre-se, ainda, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e o coacto provou que desde o ano de 2012 (doc. ID nº 3277435, p.1), exerce a função de vaqueiro

na Fazenda Tucunarezinho, no Município de Cachoeira do Ararari e tem endereço fixo (doc. ID nº 3277431, pp.1/2).

Ademais, sequer foi indiciado no inquérito policial que apurou o fato (doc. ID nº 3277449, p. 3).

Portanto, a ordem deve ser concedida, mediante as seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (inc. I); b) proibição de manter contato com as pessoas que devem ser ouvidas no processo (inc. III); c) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial (inc. IV).

Ante o exposto, concedo a ordem impetrada devendo o paciente se submeter às medidas cautelares previstas no art. 319, incs. I, III e IV, do CPP, expedindo-se o competente Alvará de Soltura se por
al

não estiver preso, nos termos da fundamentação.

Belém,
06
de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2020